Tribunal: TJSP
Processo: 1500584-42.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado à acusada – Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante – Validade – Justificativa

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado à acusada – Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante – Validade – Justificativa apresentada pela ré que não encontra arrimo na prova coligida – Alegação de flagrante forjado que não restou minimamente comprovada no decorrer da instrução – Inteligência do art. 156, do CPP – Desclassificação da imputação de tráfico para uso – Descabimento – A condição de mera usuária não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita – Circunstâncias em que se deu a prisão da recorrente, somadas à apreensão de considerável quantidade de entorpecente, que dão a certeza que a droga se destinava à mercancia ilícita – Condenação mantida – Pena e regime corretamente impostos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500584-42.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
THACIANE PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-42.2020.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500584-42.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Thaciane Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Voto no 34975
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS
Pretendida absolvição por insuficiência de
provas
Impossibilidade
Materialidade e autoria
delitivas sobejamente demonstradas nos autos Prova oral
que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à
saciedade o cometimento do delito imputado à acusada
Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante

Validade
Justificativa apresentada pela ré que não
encontra arrimo na prova coligida Alegação de flagrante
forjado que não restou minimamente comprovada no
decorrer da instrução Inteligência do art. 156, do CPP
Desclassificação da imputação de tráfico para uso

Descabimento A condição de mera usuária não exclui,
por si só, a prática da mercancia ilícita Circunstâncias
em que se deu a prisão da recorrente, somadas à apreensão
de considerável quantidade de entorpecente, que dão a
certeza que a droga se destinava à mercancia ilícita

Condenação mantida
Pena e regime corretamente
impostos Recurso desprovido.
Vistos.

A r. sentença de fls. 151/157 condenou
Thaciane Pereira à pena de 05 anos e 10 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-42.2020.8.26.0050 -Voto no
3
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
583 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao disposto
no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Inconformada, apela a acusada em busca da
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória ou a
desclassificação da conduta para aquela prevista no art.
28 da Lei de Drogas (fls. 200/207).
Contrariado
o
recurso
(fls.
210/217),
subiram os autos, tendo o douto Procurador de Justiça,
Dr.
César
Pinheiro
Rodrigues
opinado
pelo
desprovimento do apelo (fls. 250/252).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 08 de janeiro
de 2020, por volta das 14h00, na Rua Guaianases, no
615, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, a acusada
trazia consigo e mantinha sob sua guarda, com o
propósito de fornecer a terceiros, 12 invólucros de crack,
pesando 2,8 gramas, substância entorpecente apta a
determinar
dependência
física
e
psíquica,
sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo narra a denúncia, policiais civis
realizavam patrulhamento no endereço acima descrito,
nesta Capital, e observaram a movimentação de indivíduos desconhecidos, supostamente trocando
objetos, o que lhes despertaram suspeitas. A realizarem a
abordagem, encontraram em poder da acusada uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-42.2020.8.26.0050 -Voto no
4
sacola plástica com doze (12) invólucros de cocaína
petrificada (“crack”) e a quantia de R$ 20,00 em espécie.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou positivada no
auto de prisão em flagrante (fls. 01), no boletim de
ocorrência (fls. 02/04), no auto de exibição e apreensão
(fls. 11/12), no laudo de constatação preliminar de
substância entorpecente (fls. 18/20), no laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 82/84), bem assim na prova
oral coligida.
Inconteste, também, a autoria.
Em
solo
policial,
a
acusada
negou
a
imputação, alegando que estava no local dos fatos na
posse de apenas três pedras de crack, que se destinariam
a seu consumo pessoal, quando um indivíduo se
aproximou e pediu uma das pedras em troca de dez reais.
No entanto, logo em seguida, os policiais chegaram,
ocasião em que dispensou as porções de entorpecente
que trazia consigo. Negou que estivesse na posse de 12
pedras de crack e da quantia de R$ 20,00, não sabendo o
motivo de ter sido acusada pelos policiais (fls. 07).
E, em juízo, manteve a negativa de autoria,
afirmando que não estava na posse dos entorpecentes,
sendo que a situação foi forjada. Alegou que tinha
somente três pedras de crack e que o resto estava no
carro dos policiais. Disse que faz uso de drogas e que, em
verdade, foi presa na Rua Boticário (termo de audiência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-42.2020.8.26.0050 -Voto no
5
fls. 117/119).
Não obstante a tentativa da acusada de
minimizar
sua
responsabilidade
penal,
o
acervo
probatório coligido não deixa dúvidas de que ela, de fato,
agiu conforme descrito na denúncia.
Com efeito, o policial civil David Ricardi
Lebrum esclareceu que realizavam operação de combate
ao narcotráfico em conhecido ponto de venda de drogas
(pertencente à cracolândia), onde o fluxo de pessoas
interessadas em adquirir entorpecentes é intenso. Diante
disso, permaneceram em campana por cerca de cinco
minutos, período no qual visualizaram a ré realizando
dois atos de troca, típicos de tráfico. Diante disso,
decidiram abordá-la, sendo que um terceiro indivíduo
que dela se aproximava conseguiu se evadir. E, em poder
da ré, lograram encontrar 12 pedras de crack e dinheiro.
Indagada, inicialmente Thaciane disse ser usuária de
drogas mas, posteriormente, admitiu informalmente que
realizava o tráfico para sustentar o vício. Acrescentou,
por fim, que a ré não aparentava estar sob efeito de
drogas e tinha plena consciência de seu ato (termo de
audiência, fls. 117/119).
No mesmo sentido é o depoimento de seu
colega de farda Wedsley Ribeiro (termo de audiência, fls.
117/119).
Assim, apesar das críticas desfechadas pela
combativa defesa da apelante, vestem-se os testemunhos
dos policiais, sim, com maior valoração, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-42.2020.8.26.0050 -Voto no
6
isentos, despidos da intenção de imputar tão grave crime
a um inocente. E mais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas
a efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecida,
que culminam por trazer a certeza do cometimento
imputado, especialmente quando as versões por eles
descritas são anotadas logo de início no auto de flagrante
e não desmerecidas no contraditório, como no caso em
comento.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar a apelante, o
depoimento deles “pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados
em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e
desta Corte” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os
policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP

Ministra
Laurita
Vaz
DJ
04.05.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-42.2020.8.26.0050 -Voto no
7
É o caso dos autos.
Portanto, no cotejo das provas coligidas, a
exculpatória apresentada pela apelante em juízo, a qual
não encontrou respaldo em nenhum elemento de
convicção, demonstra, com segurança, o acerto da
decisão condenatória, não havendo espaço para a
pretendida absolvição por insuficiência probatória.
Ora, a ré foi surpreendida na posse de 12
pedras de crack em conhecido ponto de tráfico. Ademais,
em breve campana, os policiais presenciaram dois atos
de comércio realizados por ela; por fim, ao ser abordada,
a acusada admitiu informalmente a traficância.
Assim,
a
significativa
quantidade
de
entorpecente apreendido, indubitavelmente destinada à
mercancia ilícita, somada à diligência policial, sustentam
firmemente a pretensão punitiva estatal.
Importante ressaltar que, alegando a ré que o
flagrante foi forjado pelos agentes da lei, cabia-lhe fazer
prova neste sentido, consoante reza o art. 156 do Código
de Processo Penal. No entanto, não se incumbiu desse
ônus.
Não se pode olvidar, ainda, que o fato de não
terem sido ouvidas pessoas estranhas aos quadros
policiais em nada enfraquece o conjunto probatório, pois
não é incomum que eventuais testemunhas não queiram
se envolver por medo de represálias dos traficantes,
mormente no caso dos autos em que o flagrante ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-42.2020.8.26.0050 -Voto no
8
em local notoriamente dominado pelo tráfico (cracolândia). Vale ressaltar, ademais, que para o
reconhecimento do tráfico ilícito, não é necessária a
ocorrência do efetivo ato de comércio.
É que para a configuração do crime tipificado
no art. 33 da Lei no 11.343/06 basta o ato de “Importar,
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar,
sem autorização ou em
desacordo com
determinação legal ou regulamentar”, não se exigindo o
ato de mercancia.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS
Insuficiência
probatória
-
Impossibilidade
-
Confissão extrajudicial - Palavras dos policiais -
Validade - Precedentes - Ausência de atos de
mercancia
-
Desnecessidade

Condenação
mantida
-
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
-
Comprovação do animus associativo - Absolvição
Impossibilidade - Regime inicial fechado -
Expressa
previsão
legal

RECURSOS
IMPROVIDOS”
(Apelação
Criminal
no
0010719-70.2007.8.26.0495,
Rel.
Silmar
Fernandes, 6a Câmara de Direito Criminal, j.
21/06/2012).
Nessa toada, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-42.2020.8.26.0050 -Voto no
9
desclassificação, porquanto mesmo sendo a acusada
usuária de drogas, como alegou, tal circunstância não
exclui a possibilidade de que também se dedicasse à
comercialização de entorpecentes, sendo, portanto, a
análise das provas colhidas determinante da real
destinação das substâncias ilícitas. E, no caso em
questão, restou evidente que a droga apreendida se
reservava a terceiros.
Neste sentido, é a jurisprudência pátria:
“A
alegação
de
viciado
não
obsta
o
reconhecimento da figura do traficante, mormente
na hipótese vertente, em que ambas se mesclam
num mesmo agente, preponderando a última, de
maior gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Ademais, a recorrente não comprovou o
exercício de qualquer atividade lícita, não sendo razoável
acreditar que tivesse recursos financeiros para adquirir
tão elevada quantidade de entorpecente, a não ser
através da mercancia ilícita.
Não bastasse, além de ser surpreendida pelos
policiais em efetivo ato de comércio, a ré acabou
admitindo informalmente que estava, de fato, praticando
o tráfico para sustentar o vício, o que também ampara a
pretensão punitiva estatal.
Assim seguro, o quadro probatório alicerça
firmemente a condenação lançada aos autos, já que o
tipo penal se acha aperfeiçoado. Trata-se de ré presa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-42.2020.8.26.0050 -Voto no
10
flagrante delito, que trazia consigo e mantinha em
depósito, para fins de tráfico, considerável quantidade de
entorpecente, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Condenação, portanto, incensurável.
Da
mesma
forma,
a
pena
foi
bem
determinada (observada a reincidência da acusada, o que
obstou a concessão de benesses legais) e não merece
qualquer reparo, com o que, aliás, se conformou a
defesa.
O regime inicial não poderia ser outro que
não o fechado.
Ora, os fatos são deveras graves. Trata-se de
crime que fomenta a prática de outros tantos delitos, de
maneira que o tratamento penal dispensado deve
condizer com a gravidade que se apresenta. Nesse
contexto, regime inicial mais brando não atenderia aos
fins da pena, nem surtiria efeito na assimilação da
terapêutica penal por parte da acusada, sobretudo no
que se refere à função de prevenção especial positiva da
reprimenda.
Outrossim,
a
fixação
de
regime
inicial
fechado não se afigura inconstitucional, uma vez que
reflete apenas a intenção legislativa de coibir mais
duramente as condutas dos autores de crimes hediondos
e
equiparados,
os
quais
o
legislador
reconheceu
possuírem maior lesividade social, o que não impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-42.2020.8.26.0050 -Voto no
11
realização do princípio da individualização, a ser
observado na fixação e na execução da pena.

Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal
de Justiça:
“Não há falar em aplicação de regime mais brando
ou inconstitucionalidade de dispositivo legal. A Lei
n° 11.464, de 28 de março de 2007, modificando
disposição da Lei n° 8.072/90 (Lei dos Crimes
Hediondos), estatuiu, de maneira expressa, em
seu artigo 2o, § I o que as penas relativas aos
crimes previstos no caput deste artigo - entre eles
o tráfico ilícito de entorpecentes - serão cumpridas
inicialmente
em
regime
fechado”
(Ap.
990.10.051761-9, 9a Câm. Dir. Criminal, Rel.
Francisco Bruno, j. 29.07.2010, r. 16.08.2010)
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a
r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator